Tribunal: STF
Processo: AI 417161
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE

SIGILO. REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX.
             I. - No caso, a verificação da presença ou não dos
 requisitos autorizadores
da quebra de sigilo dos agravantes não prescinde do exame de matéria
 de  fato, o que
não é possível em sede de recurso extraordinário.
            II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do
 art. 93, IX, da C.F.,
não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
 partes, mas tão-
somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão.
           III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.